Tribunal: TJDFT
Processo: 0716952-14.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E DE RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, pretensão baseada na inexistência de contratação de empréstimo com instituição financeira, notadamente em caso de fraude, recai sobre a ocorrência de defeito do serviço bancário (fato do serviço) e, portanto, está sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 27 do CDC), que flui a partir do último desconto indevido.
2. Direito a informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, características, qualidades e riscos consubstancia princípio fundamental e direito básico do consumidor (artigo 6o, inciso III, CDC). Toda informação prestada no momento de contratação, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou o serviço a ser colocado no mercado (art. 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor). Produto e serviço não podem ser fornecidos sem informação.
3. Hipótese em que o Banco apelado/requerido bem cumpriu o dever de informação (art. 6o, III c/c art. 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor), expostas informações claras e objetivas acerca do produto contratado (cartão de crédito consignado, desconto somente do valor mínimo da fatura na folha de pagamento), bem considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio do contrato em questão.
4. Na hipótese, o Banco réu/apelado apresentou a solicitação de saque via cartão de crédito, do contrato n° 708857755, autorizando o desconto em folha de pagamento junto à Fonte Pagadora (INSS). No termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito, além da assinatura, similar à aposta na procuração outorgada pelo autor/apelante junto com a petição inicial, consta autorização assinalada pelo apelante: “AUTORIZO o PAN a utilizar minha conta corrente para eventuais débitos inerente ao meu Cartão. Tenho ciênciade que poderei cancelar essa autorização, a qualquer tempo, por meio dos canais de atendimento e demais canais eletrônicos disponibilizados pelo PAN.”. Na planilha com a evolução do contrato constam as faturas referentes ao período reclamado em ordem decrescente.
5. Demonstradas clareza e objetividade da informação relativa à contratação do produto “cartão de crédito consignado”, bem considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio contratual, não há que se falar em reconhecimento de falha na prestação do serviço, descartando-se possibilidade de nulidade do contrato, de restituição das parcelas, de reconhecimento de danos morais.
6. Recurso conhecido e desprovido.